Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713983-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONDES LUCINDO DE OLIVEIRA REU: RENATA CASTRO DE OLIVEIRA LUCINDO D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora em réplica, no prazo legal. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator